Tribunal: TJSP
Processo: 1009971-65.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Ausência de localização de bens penhoráveis – Intimação da parte exequente para dar andamento ao feito – Inércia – Decreto extintivo do feito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil – Descabimento - A extinção do processo de execução deverá ocorrer nas estritas hipóteses previstas pelo artigo 924, do Novo Código

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Ausência de localização de bens penhoráveis – Intimação da parte exequente para dar andamento ao feito – Inércia – Decreto extintivo do feito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil – Descabimento - A extinção do processo de execução deverá ocorrer nas estritas hipóteses previstas pelo artigo 924, do Novo Código de Processo Civil – Interpretação restritiva do citado dispositivo legal, que não prevê a extinção em razão da eventual omissão das providências necessárias à recondução do andamento do processo - Na hipótese de ausência de localização de bens penhoráveis, como no caso em tela, o feito deve ser suspenso pelo prazo de um ano (artigo 921, §1o, da lei de ritos), com a eventual remessa dos autos ao arquivo, ao final do citado lapso temporal (§2o, do mesmo dispositivo legal) - Retorno do curso da ação executória – Recurso a que se dá provimento, com determinação.